Tribunal: TJMT
Processo: 1016690-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016690-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), HELIO CONFORTIN JUNIOR - CPF: 036.469.491-20 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de antecipada requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. As ações da administração pública, pautadas no princípio da legalidade estrita, desfrutam da presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao requerente o ônus de demonstrar que o auto de infração ambiental não reflete a verdade dos fatos.

3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No âmbito do direito ambiental, destaca-se a relevância da prevenção do dano ambiental em detrimento da reparação, uma vez que, em geral, o referido dano é de difícil ou dispendiosa restauração. Em caso de dúvida, deve-se adotar a solução que assegure a proteção imediata da vida humana e a preservação do meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELIO CONFORTIN JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo nº 1017097-84.2023.8.11.0041,
proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a liminar objetivando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 210341884, de 24/08/2021.

Em suas razões recursais, que ora seguem resumidas, o agravante alega: 1) a ilegitimidade passiva em sede administrativa, ao argumento de que o imóvel nunca lhe pertenceu; 2) a ausência de nexo causal do suposto dano para com o agravante; 3) que a administração pública infringiu os motivos que determinam o procedimento administrativo.

Ao final, pugna pela suspensão do termo de embargo até a decisão final do processo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pela parte contrária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, consigna-se que, diante do limite estreito desse recurso, a investigação sobre o acerto ou desacerto da decisão objurgada envolve apenas a análise da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, considerados ausentes pelo magistrado de primeira instância, sob pena de supressão de instância.

É cediço que a concessão da tutela de urgência é possível desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, ou seja, suficiente para levar ao convencimento do julgador de que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas. No caso, conforme decidido na instância singela, isso não pôde ser constatado de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inconteste.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, questiona a regularidade do Termo de Embargo nº 210341884 lavrado pela SEMA. Todavia, os diversos vícios apontados constituem matérias a serem dirimidas durante a instrução processual, pois a autoria e a responsabilidade são fatos que devem ser provados, assim como a ilegalidade do processo administrativo. O procedimento que originou a autuação goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser destituído após a dilação probatória, restrita nesta via recursal.

Após as informações preliminares, o Juízo de primeira instância indeferiu a liminar com base nos seguintes fundamentos:

“No caso, não obstante os argumentos despendidos pela parte requerente, em análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro, nos documentos que acompanham a inicial, a boa aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 que:

‘Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade’.

Infere-se dos documentos que a parte requerente foi autuada em 24.8.2021 (Id. 117552414 - Pág. 2) por ‘01 – Por desmatar a corte raso 36,7326 ha de vegetação nativa, objeto de especial proteção, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 0266/CFFL/SUF/SEMA/2021; 02 – Por impedir a regeneração natural em 92,6606 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa, conforme Relatório Técnico n. 0266/CFFL/SUF/SEMA/2021; 03 – Por descumprir embargo de atividade em área embargada, de acordo com o Termo de Embargo n. 120000, conforme Relatório Técnico n. 0266/CFFL/SUF/SEMA/2021; 04 – Por instalar atividade potencialmente poluidora, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 0266/CFFL/SUF/SEMA/2021’, sendo lavrados o Auto de Infração n. 210332803 e o Termo de Embargo n. 210341884 (Id. 117552414 - Pág. 3).

Verifica-se que o órgão ambiental por meio do Relatório Técnico n. 0266/CFFL/SUF/SEMA/2021 de 24.8.2021 (Id. 117552414 - Pág. 6/23) fez constar que:

No dia 18/08/2021, a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em operação conjunta com a Polícia Militar e Exército Brasileiro no âmbito da OPERAÇÃO SAMAÚMA, esteve no município de Peixoto de Azevedo - MT, para proceder a fiscalização ambiental terrestre aos pontos identificados como desflorestamentos pela SCCON, através de imagem de satélite constelação PLANET de alta definição.

Para tanto, conforme Alerta SCCON (ID_1931910) em torno das coordenadas geográficas 54°12’22,61”IW e 10º24’38,0"S localizado no PA CAXIMBO II, observou-se “in loco” uma área recentemente desmatada, com os resíduos lenhosos espalhados pela área, em forma de leiras pronto para devida queima. No local foram encontrados alguns trabalhadores fazendo a catação de restos da exploração na área desmatada e em uma área preparada para lavoura ao lado. Questionado a respeito do proprietário da área, todos foram unânimes em afirmar que a área desmatada pertence ao Sr. “Helio” e que maiores informações poderiam ser obtidas na sede da propriedade com o gerente “Cristian”, apontando a direção a equipe de fiscalização.

Na sede localizada nos Coordenados Geográficos 54°13’42,2”W e 10º22’04,2”S fomos recebidos pelo Sr. Cristian Lucas Schaffer Soares de CPF nº 060.506.531-43 que se identificou como gerente da propriedade, a qual perguntamos a respeito do desmate apontado pelo alerta e constatado pela equipe de fiscalização. A princípio, o Sr. Cristian Lucas Schaffer, negou qualquer tipo de autoria do patrão, negando inclusive a informar o nome completo do patrão e qualquer tipo de informação. Porém, em consulta realizada no sistema CIOSPWEB pela Polícia Militar, foi identificado o Sr. HELIO CONFORTIN JUNIOR de CPF nº 036.469.491-20. Diante das evidências, o Sr. Cristian Lucas, acabou confirmado os dados e a área desmatada pertencentes ao seu patrão.

(...)

Em consulta a plataforma do sistema mato-grossense de cadastro ambiental rural – SIMCAR, não foi constatado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, da propriedade. Desta forma, o Sr. HELIO CONFORTIN JUNIOR de CPF nº 036.469.491-20, fora notificado, conforme Notificação nº 172567, a providenciar o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no prozo de 30 (trinta) dias, sob pena de autuação nos moldes dos Artigos 66 e 80 do Decreto Federal Nº 6514 de 22 de julho de 2008.

Assim, conquanto a parte requerente sustente que o imóvel autuado é de propriedade de Raimundo Messias de Souza e Ema de Lourdes Bernardino de Souza, verifica-se que o CAR apresentado no Id. 117552403 foi cadastrado em 27.9.2021, após a lavratura do termo de embargo em 24.8.2021.

Inclusive, consta do Relatório Técnico n. 0266/CFFL/SUF/SEMA/2021 que a equipe de fiscalização ambiental, na ocasião da autuação, diligenciou por vários meios, inclusive na plataforma do SIMCAR, para identificação da propriedade rural.

Assim, os argumentos e documentos colacionados pela parte requerente não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, importando destacar ainda que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não têm como ser afastados, ao menos nesta fase de análise sumária, devendo aguardar a instrução do presente processo para melhor análise e esclarecimento dos argumentos e dos documentos constantes na inicial.

Portanto, neste momento processual, não se vislumbra qualquer mácula a ensejar a suspensão do termo de embargo”.

A consumação e a continuidade da ameaça de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresentam dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação, porque, em regra, esse dano é de impossível ou muito custosa reparação.

A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima entendem que as medidas de prevenção não devem ser postergadas.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p.77) elucida:

“’Postergar’ é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental, através da prevenção no tempo certo”.

Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

Fundado nos princípios da prevenção e da precaução, o embargo administrativo preventivo (ou sumário) - medida temporária de restrição da liberdade econômica e de prevalência do interesse público sobre o privado, financeiro ou não - impõe-se como instrumento cautelar a cargo da Administração para estancar, de imediato, conduta danosa ou que ponha em risco futuro o bem jurídico tutelado pela norma em questão, aplicável não só em infrações permanentes como nas instantâneas. O embargo sumário, total ou parcial, ao paralisar obra, empreendimento ou atividade, impede, além do risco de dano futuro, a continuidade, a repetição, o agravamento ou a consolidação de prejuízos coletivos ou individuais, patrimoniais ou extrapatrimoniais, entre outras hipóteses a disparar sua aplicação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024